Tribunal: TCU
Processo: 010.665/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Amilto Jose Barchet,Elisabeth Mozzaquatro Parcianello contra decisão do Tribunal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de ato de alteração de aposentadoria, em que se aprecia Pedido de Reexame interposto pelos Srs. Amilto José Barchet e Elisabeth Mozzaquatro Parcianello, contra o Acórdão 2472/2019-TCU-Segunda Câmara , em que este Tribunal, entre outras deliberações, negou registro a seus atos de concessão de aposentadoria, em face da contagem adicional de tempo de serviço sem a devida comprovação dos recolhimentos previdenciários e da ausência do suporte documental necessário para a conversão de tempo de atividade insalubre. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260, §2o, do RITCU, em: 9.1 conhecer dos presentes pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, aos recorrentes, aos respectivos advogados (art. 179, §7o, do RITCU) e à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Santa Maria - RS, ressaltando que o relatório e o voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.